Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738906-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO REVISÃO CRIMINAL. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CUMPRIMENTO. INADMISSÃO. 1. A revisão criminal versa sobre direito de pessoa presa, havendo dois direitos fundamentais em aparente conflito: o direito do réu preso e o direito da Advogada, que pretende a suspensão dos prazos por 120 dias, sem prejuízo de prorrogação. 2. A suspensão de prazos processuais por licença-maternidade da advogada única na causa é admitida pelo art. 313, IX e § 6o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, limitada ao período de 30 dias a contar do parto, mediante comprovação documental. 3. A revisão criminal exige instrução adequada com as peças obrigatórias previstas no CPP, art. 625, § 1o, sendo indispensável a juntada das certidões de trânsito em julgado das decisões impugnadas. 4. Não atendida a determinação judicial no prazo legal, a revisão criminal não preenche os requisitos de admissibilidade. 5. Revisão Criminal não admitida. 1. Revisão Criminal ajuizada por Douglas Siqueira de Macedo (ID no 76163729). 2. O autor foi intimado para instruir a petição inicial com as peças obrigatórias (CPP, art. 625, § 1o; RITJDFT, art. 244; ID no 76173301). 3. O autor anexou documentos (IDs no 76552559; 76552560; 76552561). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Marinita Maria da Silva, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pela inadmissibilidade da revisão criminal. No mérito, opinou pela improcedência do pedido(ID no 76900624). 5. O autor foi novamente intimado para, no prazo de cinco dias, anexar as certidões de trânsito em julgado das ações penais no 0703387-02.2022.8.07.0014, 0704706-44.2022.8.07.0001 e 0708358-51.2022.8.07.0007 (ID no 77935054). 6. A determinação judicial foi publicada no DJEN de 30/10/2025 (ID no 78021110). 7. Em 10/11/2025, a advogada do autor solicitou o reconhecimento de licença-maternidade e a suspensão dos prazos processuais pelo período inicial de 120 dias (ID no 78322538). 8. O autor foi intimado para regularizar a sua representação processual. Na mesma decisão, advertiu-se que a advogada teria direito à suspensão dos prazos processuais por 30 dias, a contar de 15/10/2025 (ID no 78345151). 9. Houve a regularização da representação processual (ID no 78629116). 10. Cumpre decidir. Pedido de suspensão. 11. A revisão criminal versa sobre direito de pessoa presa, havendo dois direitos fundamentais em aparente conflito: o direito do réu preso (autor da revisão criminal) e o direito da Advogada, que pretende a suspensão dos prazos por 120 dias, sem prejuízo de prorrogação. 12. O pedido formulado no ID no 78322538 pela Advogada que representa os interesses do autor da revisão criminal deve ser analisado com aplicação do princípio da ponderação, em conformidade com as normas que regem o processo penal. O preso (autor da revisão criminal) é a única urgência urgentíssima nos Tribunais. A liberdade deve prevalecer sobre a licença-maternidade, passados quase 40 dias do parto, o que não inviabiliza uma solução. 13. A solução deve ser aquela prevista no art. 313, IX, c/c § 6o do Código de Processo Civil, extensiva ao Processo Penal, neste caso: “Art. 313. Suspende-se o processo: IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) §6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.” [grifado na transcrição] 14. Defiro o pedido e suspendo todos os prazos processuais neste processo a partir de 15/10/2025 (data do parto; ID no 78322539), inclusive, por 30 dias. 15. No despacho de ID no 78345151, proferido em 11/11/2025, advertiu-se a advogada do autor que se a suspensão fosse concedida, o prazo legal venceria no próximo dia 15/11/2025. Inadmissão da revisão criminal. 16. No processo penal, os prazos são contados em dias corridos (STF, STF; Ag-RE-AgR 1.384.674; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE de 29/08/2022). 17. No despacho de ID no 77935054, o autor foi intimado para anexar as certidões de trânsito em julgado das ações penais no 0703387-02.2022.8.07.0014, 0704706-44.2022.8.07.0010; 708358-51.2022.8.07.0007 (ID no 77935054). 18. O despacho foi publicado no DJEN de 30/10/2025 (ID no 78021110), durante o período de suspensão do processo. 19. Se o despacho é publicado durante a suspensão, a intimação é considerada realizada, mas o prazo não começa a correr enquanto durar a suspensão. 20. Como a determinação judicial foi publicada durante o período de suspensão do processo, o prazo de 5 dias para cumprimento iniciou-se em 17/11/2025 (primeiro dia útil após o fim da suspensão). 21. Com a exclusão do dia do começo (CPP, art. 798, § 1o), a contagem do prazo iniciou-se em 18/11/2025 (terça-feira) e findou-se em 22/11/2025 (sábado), prorrogado para 24/11/2025 (segunda-feira). 22. O autor não cumpriu a determinação judicial por duas vezes e não anexou as certidões de trânsito em julgado dos processos apontados. O prazo transcorreu integralmente. 23. A ausência de cumprimento da determinação inviabiliza a análise do mérito, pois não há como aferir a definitividade das decisões impugnadas, requisito indispensável à revisão criminal. 24. A revisão criminal não preencheu os requisitos de admissibilidade e, por esses motivos, não pode ser admitida. 25. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido (ID no 76900624): “A rigor, a admissibilidade da presente revisão criminal estaria comprometida, uma vez que não se encontra adequadamente instruída com as peças obrigatórias, apesar de a Defesa ter sido instada a fazê-lo, nos termos do despacho catalogado no ID 76173301.” [grifo na transcrição] DISPOSITIVO 26. Não admito a revisão criminal (Regimento Interno TJDFT, art. 89, III). 27. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 28. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO